Tribunal: TJMT
Processo: 1023687-71.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUDINEIDE EULINA CORREIA GOMES - CPF: 207.256.805-63 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE PREENCHIMENTO DO NOME NA PASSAGEM AÉREA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por RUDINEIDE EULINA CORREIA GOMES decorrente de erro no preenchimento do bilhete aéreo e a recusa da empresa área em realizar a correção, bem como por ter impedido a promovente de embarcar, sendo necessária a aquisição de nova passagem aérea.

2
. No caso, a Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA apenas agiu como intermediaria da venda da passagem aérea, portanto, não poderá ser responsável pela falha na prestação de serviço.

3.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

4.
Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

5.
Extinção da ação sem resolução do mérito em desfavor da CVC é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

6.
Sentença parcialmente reformada, exclusivamente, para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por RUDINEIDE EULINA CORREIA GOMES decorrente de erro no preenchimento do bilhete aéreo e a recusa da empresa área em realizar a correção, bem como por ter impedido a promovente de embarcar, sendo necessária a aquisição de nova passagem aérea.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente e a empresa área AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. solidariamente, em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 1.333,78 (mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).

Inconformada, a Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos de danos morais.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, passo a análise da questão preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, a qual apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que a empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. apenas intermediou a venda de passagens aéreas entre a empresa Azul e a Recorrida, portanto, não há como responsabilizá-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Como apenas a empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, recorreu, resta necessário a manutenção da sentença em relação a empresa Azul

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15, exclusivamente em relação a Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022